Tribunal: STF
Processo: HC 248690
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Douglas Alessander Schimitt Ross, em causa própria, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 818925/RS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Neste writ, o paciente alega sofrer coação ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Exceção de Suspeição n. 5003691-80.2022.8.21.0041). 



    Em suas extensas razões, sustenta, em suma, a atuação parcial do Juiz Vancarlo André Anacleto (1ª Vara da Comarca de Canela), nas diversas demandas que envolvem o paciente. 



    Requer, ao final



    “I – Seja RECEBIDO e PROCESSADO o presente Habeas Corpus, com fulcro no Art. 5º, LXVIII, da CF/1988, e Art. 647 do Código de Processo Penal, considerando a VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL em especial o que determina o Art. 254 do Código do Processo Penal; 



    II – Seja DEFERIDA a tutela de urgência, para fins de DETERMINAR a suspensão da marcha do processo 50011397920218210041, que tramita junto a 1ª Vara Judicial da Comarca de Canela, até que haja JULGAMENTO DE MÉRITO do presente Habeas Corpus; 



    III – Sejam requisitadas informações de praxe a autoridade coatora; IV – Sejam encaminhadas as razões ao Douto Procurador da República para parecer; V – Ao final seja dado PROVIMENTO ao Habeas Corpus aos efeitos de RECONHECER, com base no Art. 5º da Constituição Federal de 1988, nos Art. 35 e 36 da Lei Complementar 35/1979 e no Art. 254 do Código de Processo Penal, a suspeição do MM. Dr. Vancarlo André Anacleto, para o julgamento da lide, devendo o processo principal ser redistribuído ao Juiz Substituto, destrancando a ação e autorizando o regular andamento do feito”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE HABEAS CORPUS ANTERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em consulta processual realizada na página eletrônica desta Corte Superior de Justiça, verifico que houve a impetração do HC 818.925/RS pelo ora paciente, o qual ataca mesmo acórdão e versando sobre a suspensão do Juiz de origem. A ordem foi lá denegada. 2. A tese aqui formulada é mera reiteração de pedido já submetido a este Tribunal Superior. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 13)



    Inicialmente, observa-se que o colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a tese defendida pelo recorrente, se limitando a invocar a ausência de requisitos de admissibilidade do agravo regimental interposto naquela Corte.



    Outrossim, não se verifica no caso concreto hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. 



    Na decisão monocrática, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim destacou: 



    “A par dos documentos dos autos, não identifico atuação abusiva e iniquidade flagrante nas condutas desempenhadas pelo Juiz. 



    Segundo a jurisprudência desta Casa, a caracterização da parcialidade do Magistrado, a que se refere o art. 254 do CPP, não dispensa a “comprovação cabal de um grave, profundo e recíproco sentimento de hostilidade entre o excipiente e o excepto, a existência de algum agravo significativo que justifique um malquerer duradouro, de uma agressão séria feita de uma parte a outra, que justifique o cultivo de um sentimento de vingança e de séria animosidade” (AgRg no HC n. 544.488/PR, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe de 9/9/2020). 



    No entanto, as peças dos autos não são capazes de demonstrar, objetivamente, particular indisposição ou hostilidade do Juiz em face do paciente. 



    Muito embora em trâmite pretensão de reparação civil, tal fato não é bastante para revelar a manifesta animosidade, perseguição ou inimizade no tratamento dispensado ao paciente pela autoridade judicial. 



    Todas as idas e vindas processuais, nos diversos procedimentos oferecidos na origem, não foram suficientes para evidenciar indícios de desvio de conduta pelo Magistrado ou descumprimento de normas regimentais e processuais aplicáveis ao caso. 



    Dessarte, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela inexistência de inimizade capital entre as partes ou de quaisquer outras condições previstas no art. 254 do CPP, exigiria ampla dilação probatória, inviável na via do habeas corpus, procedimento célere e de estreita cognição.



    Ainda que se repute que o rol previsto no art. 254 do CPP é meramente exemplificativo, constato que a defesa não logrou demonstrar, cabalmente, conforme lhe competia, alguma circunstância inequívoca de imparcialidade do julgador”. (edoc. 14, p. 5-6, grifamos)  



    Com efeito, se as instâncias ordinárias rejeitaram a existência de suspeição, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (RHC 214796 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 15/09/2022, grifamos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPEDIMENTO E/OU SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 221077 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 07/12/2022, grifamos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente